Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703413-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MAGGIORI SHOPPING AGRAVADO: MARIO AMORIM GALVAO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, CONDOMINIO MAGGIORI SHOPPING, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0700290-10.2021.8.07.0020) iniciada em desfavor de MARIO AMORIM GALVAO JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à plataforma digital “Hotmart Marketplace” para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, nos seguintes termos: “Inicialmente, verifico na diligência de ID 220916251 que o arrematante não tomou as providências necessárias a fim de viabilizar a efetividade da imissão na posse, conforme determinado na decisão de ID 215896887. Noutro giro, homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial de ID 213776783 referente aos acréscimos legais da comissão do leiloeiro que não foi levantada. Assim, expeça-se alvará eletrônico em favor do leiloeiro referente aos acréscimos legais da comissão, conforme dados informados na petição de ID 203522883. Cumprida a expedição mencionada acima, esclareço que o saldo remanescente constante nas contas bancárias vinculadas ao feito deverá ser levantada pela parte credora. Assim, proceda-se com a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente do saldo remanescente constante nas contas bancárias vinculadas ao feito. Noutro giro, passo a análise da petição de Id. 212027239. A parte exequente requer a expedição de ofício à plataforma Hotmart Marketplace, visando obter informações de eventuais rendimentos com a venda de cursos pelo Executado. No entanto, não apresenta qualquer fundamento para a medida, de probabilidade de existência, mas apenas faz requerimento aleatório em busca de bens da executada. Deferir pretensões dessa natureza é abrir precedente para se oficiar aleatoriamente qualquer potencial credor, inclusive em outros países. Assim, além de não existir garantia de efetividade da medida, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido causa prejuízo aos demais feitos que tramitam neste juízo, que possui um enorme acervo processual e uma das maiores distribuições do TJDFT. Por fim, a parte exequente deverá juntar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor a ser levantado, bem como deverá apresentar outros bens passíveis penhora a fim de satisfazer o valor remanescente do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão determinada no Id. 162734678. Publique-se. Intime-se”. (ID 221524166.) No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício à plataforma digital “Hotmart Marketplace” para obtenção de informações financeiras do executado e, no mérito, a conformação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, alega ter sido realizada pesquisa de bens do devedor pelos sistemas disponíveis ao juízo (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD), sem localizar bens suficientes do devedor para adimplir o valor exequendo, motivo pelo qual requereu “a expedição de ofício à plataforma Hotmart Marketplace, com o propósito de obter informações sobre eventuais rendimentos do Executado provenientes da comercialização de cursos e produtos digitais”. Sustenta que “A medida se justifica pelo fato de que a Hotmart é uma das principais plataformas de intermediação de pagamentos para empreendedores digitais, sendo amplamente utilizada por profissionais da área educacional, setor este no qual o próprio Executado atua, tornando altamente plausível a existência de valores pendentes de repasse em seu favor”. (ID 68404882 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo o preparo foi recolhido. (ID 68404883.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual o condomínio agravante busca a satisfação de crédito condominial no valor atualizado de R$ 72.778,37. (ID 68404882.) Sobre o tema, a legislação processual estabelece que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, nos termos do Art. 831. Desta feita, a medida pretendida pelo credor deve ter por pressuposto a possibilidade de identificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada capazes de responder ao pagamento do débito executado. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações as quais lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar a demanda atingir o fim a se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos do qual o juízo detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Ademais, o artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito ao qual persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências as quais estão ao alcance dele. Depreende-se dos autos de origem a realização de diversas pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão agravada para admitir a expedição de ofício à plataforma digital “Hotmart Marketplace”, a fim de averiguar a existência de ativos financeiros do devedor para responder a execução. Todavia, imperioso registrar que as plataformas digitais, prestadoras de serviços financeiros em plataformas baseados exclusivamente em tecnologia, denominadas de “fintechs”, são sociedades de crédito reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil. Nesse particular, diferenciam-se das instituições financeiras tradicionais em razão de atuarem no mercado através de plataformas digitais com a disponibilização de produtos, serviços financeiros e administração de pagamentos de forma simplificada e custos reduzidos. Com efeito, o exercício das plataformas digitais fintech pressupõe o registro de sua atividade Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil – CCS, motivo pelo qual integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelas pesquisas de amplo espectro realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD. Isso porque o referido sistema de consulta de bens disponível ao juízo está interligado ao Sistema de Transmissão de Arquivo (STA) do Banco Central, permitindo acesso às informações do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), no qual constam todas as instituições financeiras reguladas pela autoridade monetária. Assim, por serem instituições financeiras baseadas em plataformas digitais registradas no Banco Central, as “fintechs” são abarcadas pela consulta realizada pelo SISBAJUD, revelando desnecessária a expedição de ofício a tais instituições, não logrando a parte demonstrar eventual dispensa de autorização da instituição indicada para operar ou de cadastro no Sistema Financeiro Nacional. Nesse sentido: “(...) O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido”. (07163874820218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 23/7/2021.) - g.n. “(...) Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes ‘outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)’. 2.1. Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN, as ‘fintechs’ dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBACEN. 2.2. No mesmo sentido esclareceu o CNJ no documento ‘Sisbajud 2021, principais inovação e resultados’. 3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às ‘Fintechs’, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07072365320248070000, Relator(a): Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/5/2024) “(...) As fintechs são reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil e operam no mercado com plataformas digitais, oferecendo produtos e serviços financeiros de forma simplificada e com custos inferiores às instituições bancárias tradicionais. 4.1. O sistema SISBAJUD permite o bloqueio de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras as quais compõem o Sistema Financeiro Nacional, incluindo as fintechs. Ou seja, para operar no Brasil, a fintech deve estar no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central. 4.2. Desse modo, essas entidades estão abrangidas pelas pesquisas do SISBAJUD, tornando desnecessária a expedição de ofício a elas. (...)”. (0726912-84.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 24/10/2024.) - g.n. Por fim, a despeito de a parte afirmar constituir a plataforma “Hotmart” serviço de intermediação financeira de pagamento de “infoprodutos” e serviços digitais, utilizado por profissionais liberais e empreendedores digitais, por meio do qual o executado “exerce a profissão de professor e atua na comercialização de cursos”, a constrição de ativos não pode comprometer o próprio exercício da atividade desempenhada pelo devedor como fonte de renda. Portanto, ausente os pressupostos para o deferimento da liminar requerida, notadamente a probabilidade do direito, descabida concessão de efeito suspensivo almejado pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 16:08:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador